Tribunal: TJMT
Processo: 0010841-17.2013.8.11.0002
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0010841-17.2013.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[LUIZ CARLOS DA SILVA TORRES - CPF: 571.360.501-97 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ANA PAULA DA SILVA LANDES - CPF: 024.518.411-25 (VÍTIMA), RONI ALVES DA SILVA - CPF: 984.394.051-20 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA PELO CRIME DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO, EM CONCURSO MATERIAL
–
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
PRETENDIDA VALORAÇÃO POSITIVA DO VETOR JUDICIAL PERTINENTE AO COMPORTAMENTO DA VÍTIMA NA PRIMEIRA ETAPA DA DOSIMETRIA
– IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE A OFENDIDA INTERFERIU NO DESDOBRAMENTO CAUSAL – PRECEDENTES –
PRETENDIDA RETIFICAÇÃO DAS FRAÇÕES ADOTADAS DA PRIMEIRA E SEGUNDA ETAPAS DA DOSIMETRIA
– IMPERTINÊNCIA – PARÂMETROS QUE SE MOSTRAM RAZOÁVEIS E PROPORCIONAIS À REPREENSÃO DAS CONDUTAS DO RÉU – SENTENÇA MANTIDA

–

APELO DESPROVIDO
.

1.

Inexistindo comprovação inequívoca de que o comportamento da ofendida influiu diretamente no desdobramento causal do crime, tal como na hipótese em voga, impede-se a valoração positiva do vetor judicial pertinente ao comportamento da vítima a fim de reduzir a sanção basilar, devendo a aludida vetorial ser considerada neutra. Precedentes.

2.

Considerando que as frações adotadas pelo MM. Magistrado sentenciante na primeira e segunda etapas do cálculo dosimétrico mostram-se razoáveis e proporcionais à repreensão dos delitos perpetrados pelo apelante, bem assim, lastreados em argumentos idôneos e que coadunam os parâmetros norteadores elencados pela jurisprudência pátria, inexiste ilegalidade, desproporcionalidade ou irrazoabilidade a serem sanadas nesta instância
ad quem
.

3.

Apelo conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE

LUIZ CARLOS DA SILVA TORRES

APELADO

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
LUIZ CARLOS DA SILVA TORRES

em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT nos autos da ação penal n.º 0010841-17.2013.811.0002, que em observância à decisão soberana do Egrégio Tribunal do Júri que o
condenou
pela prática do crime tipificado no
art. 121,
caput
c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal
,
por duas vezes
,

impondo-se-lhe
a pena final de
07 (sete) anos, 06 (seis) meses e 03 (três) dias de reclusão
, no regime inicial
fechado.

Inconformado unicamente com a
reprimenda aplicada
, recorre o apelante com fundamento no art. 593, inciso III, alínea ‘c’, do CPP, requerendo nas razões de ID 180691154,
seja o
comportamento da vítima

Ana Paula da Silva Landes
considerado na primeira fase dosimétrica para fins de minoração da pena basilar, ao que agrega pleito de
“menor gradação em decorrência das circunstâncias judiciais do art. 59 e a agravante presente no art. 61, inciso I, ambos do Código Penal”
sic, para ambos os delitos.

Em contrarrazões vistas no ID 180691159, o Ministério Público rechaça as teses defensivas e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 186356156, opinou pelo
desprovimento
do recurso
.

É o relatório.

À douta Revisão.

Com o pedido de dia, inclua-se o feito em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, nos termos do art. 128, inc. I, da Lei Complementar n.º 80/1994.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir os objetivos perseguidos, razão pela qual
conheço do apelo
manejado por
LUIZ CARLOS DA SILVA TORRES
, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade.

Ab initio
, ressalto que o efeito devolutivo da apelação contra decisões do Júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição, nos termos da Súmula 713, do STF. E, de acordo com o artigo 593, III do Código de Processo Penal, restringem-se às hipóteses de: a) nulidade posterior à pronúncia; b) sentença do juiz-presidente contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados;
c) erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena
ou da medida de segurança e
d) decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

Dessume-se dos autos eletrônicos que o ora apelante fora denunciado, pronunciado e condenado pela prática, em
concurso material
, do crime de
tentativa de homicídio
, perpetrado no dia 08 de janeiro de 2013, por volta das 19h00min, na Rua Mateus Barbosa, bairro João Baracat, na cidade de Várzea Grande/MT, em face das vítimas
Ana Paula da Silva Landes
e
Roni Alves da Silva
.

Nesse cenário, sem impugnar a materialidade e autoria delitivas, o apelante questiona tão somente os critérios utilizados na dosimetria da pena a ele imposta, nos termos relatados.

1) Da dosimetria penal
:

De início, o apelante vindica seja o comportamento da vítima devidamente valorado na dosagem da sanção basilar em relação ao delito perpetrado em face de
Ana Paula da Silva Landes
, bem assim, que seja reduzida a fração de recrudescimento para cada vetorial negativada, a redundar na fixação da pena-base mais próximo do mínimo legal, para ambos os delitos de homicídio tentado.

De proêmio, curial ressaltar que consoante leciona Cleber Masson, a circunstância judicial referente ao
comportamento da vítima
diz respeito
“a
atitude que tem o condão de provocar ou facilitar a prática do crime
. Cuida-se de circunstância judicial ligada à vitimologia, isto é, ao estudo da
participação da vítima
e
dos males a ela produzidos por uma infração penal
.”
(MASSON, Cleber. Direito Penal: parte geral. Rio de Janeiro: Forense: São Paulo: Método, 2020, p. 583). Grifei.

Ademais, a teor do entendimento firmado no STJ,
“O
comportamento da vítima
é circunstância judicial ligada à vitimologia, que deve ser necessariamente neutra ou favorável ao réu, sendo descabida sua utilização para incrementar a pena-base. Com efeito,
se não restar evidente a interferência da vítima no desdobramento causal
, como ocorreu na hipótese em análise,
tal circunstância deve ser considerada neutra
.”
(
ex vi
do
AgRg no AREsp n. 2.157.484/CE
,;
AgRg no HC n. 752.837/RN
e
AgRg no HC n. 690.059/ES
).

Na hipótese dos autos, verifica-se que na primeira fase da dosimetria do delito perpetrado em face da vítima
Ana Paula da Silva Landes
, o d. Juiz Presidente considerou
NEUTRA
a circunstância judicial atinente ao comportamento da vítima justamente porque inexistiam elementos que permitissem aferir que a ofendida, com seu comportamento, contribuiu de alguma forma para o fatídico resultado
(ID 180686849).

E
obrou em acerto
o MM. Juiz
a quo
!

Isso porque,
in casu
, restou comprovado que
LUIZ CARLOS
chegou ao local do crime
já empunhando a arma de fogo e efetuando disparos em face de
Roni Alves da Silva
, tendo a vítima
Ana Paula da Silva Landes
, ao perceber que seu irmão estava caído ao chão, provavelmente ferido e diante da ameaça iminente de lesão aos demais familiares ali presentes, decidido golpear o réu com uma barra de ferro na tentativa de fazer cessar as agressões.

À vista disso, entendo que o comportamento da vítima não influiu diretamente no desdobramento causal do delito contra si perpetrado, notadamente porque a ação desta de golpear
LUIZ CARLOS
se deu tão somente a fim de defender a si mesma e aos demais presentes no local, motivo pelo qual
mantém-se a carga neutra
atribuída à vetorial do comportamento da vítima.

De outro lado, o apelante questiona o
quantum
de exasperação empregado pelo d. magistrado sentenciante tanto na primeira fase da dosimetria, em relação às vetoriais negativadas; quanto na segunda etapa dosimétrica, em relação à circunstância agravante da reincidência.

E nesse ponto, também
agiu com acerto
o magistrado sentenciante.

Em atenção ao comando constitucional da individualização da pena (art. 5º, inciso XLVI, CRFB), o legislador deixou certa margem de escolha ao julgador, para, em observância ao sistema trifásico previsto no art. 68 do Código Penal, mensurar os vetores judiciais (1.ª fase), as circunstâncias legais atenuantes/agravantes (2.ª fase) e as causas de diminuição/aumento (3.ª fase), aplicando, proporcionalmente, a sanção necessária e suficiente para a
prevenção
e
repressão
do delito.

Especificamente quanto à aplicação da pena privativa de liberdade na primeira etapa da dosimetria penal, não se pode olvidar que o juiz possui grande
discricionariedade
, cabendo salientar, contudo, que essa faculdade está
vinculada à observância dos oito critérios judiciais elencados no
caput
do art. 59 do Código Penal
, de modo que, ao fixar a pena-base, é exigível que o magistrado sentenciante indique concretamente as razões que o fizeram valorar como favorável ou desfavorável qualquer desses elementos.

Oportunamente, friso não ignorar que as balizas pretorianas e as diretrizes jurisprudenciais possuem o nobre intuito de obstar arbitrariedades judiciais e de impedir a ocorrência de disparidades de punição entre condutas similares no plano fático, evitando assim malfadada insegurança jurídica.

Entretanto, é igualmente certo que
tal método
não se releva absoluto
e deve ser compatibilizado com os preceitos constitucionais e legais
, os quais impõem ao magistrado a
individualização
da pena
mediante a discriminação e aferição de todas as particularidades do fato
, dos
resultados produzidos
, do
grau de reprovabilidade concreto da conduta
, além dos
atributos pessoais do condenado
.

Para ilustrar, cito o seguinte julgado do Tribunal da Cidadania:

“1.
A ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação aritmética, em que se atribuem pesos absolutos a cada uma delas, mas sim exercício de discricionariedade vinculada, devendo o Direito pautar-se pelo princípio da proporcionalidade e, também, pelo elementar senso de justiça
”.
(AgRg no HC 646.673/SP, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/03/2021, DJe 15/03/2021) – Grifei.

No
TJMT
, a matéria está pacificada no
Enunciado Orientativo n.º 39

da
Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
in verbis:

“39.
Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base
, de modo que
cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta
, por meio de juízo de discricionariedade,
observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
”
.
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101.532/2015,
DJe n.º 9.998, de 11/04/2017)
– Destaquei.

Deveras, o procedimento de fixação da pena, em relação às duas primeiras fases da dosimetria, norteia-se pela
discricionariedade do magistrado
, que, fundamentadamente, e dentro das balizas legais pré-estabelecidas, dosará o
quantum
da sanção penal, conforme seja necessário, suficiente e adequado, tanto para a reprovação quanto para a prevenção do crime, o que
ocorreu
in casu
, sendo certo, outrossim, que
já se pacificou o entendimento segundo o qual
inexiste direito subjetivo do réu ao emprego de uma ou outra fração de aumento por cada circunstância judicial desabonada
, devendo sempre ser observadas as peculiaridades fáticas
sub judice
, sob pena de ofensa ao livre convencimento motivado do julgador.

Nesse sentido também orienta a jurisprudência do e. STJ:

“
[...]
A complexidade do comportamento humano é incompatível com a fixação absoluta e instransponível de uma única
fração
de aumento para cada circunstância judicial
, sendo lícito, portanto, a exasperação da pena de forma mais rigorosa mediante fundamentação idônea. Por isso, a jurisprudência desta Corte sedimentou-se no sentido de que “
o réu não tem direito subjetivo à utilização das
frações
de 1/6 sobre a
pena-base, 1/8
do
intervalo
entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Tais parâmetros não são obrigatórios, porque o que se exige das instâncias ordinárias é a fundamentação adequada e a proporcionalidade na exasperação da pena
” [...].
”
(STJ – HC 596.233/SC, Rel.: Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 31/8/2022). Destaquei.

E especificamente acerca das
circunstâncias agravantes
,
“É consabido que
o Código Penal não estabeleceu o quantum de aumento para as circunstâncias agravantes genéricas, dentre elas a reincidência
(art. 61, I, do Código Penal),
cabendo a escolha ao juiz, em decisão fundamentada. Usualmente, utiliza-se a fração de 1/6
, permitindo-se a sua elevação quando há dupla ou multirreincidência"
(AgRg no HC n. 811.829/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 18/5/2023).

Partindo dessas premissas e volvendo-se à hipótese concreta, verifica-se que na primeira fase, o d. magistrado empregou a
fração de 1/8
(um oitavo) sobre a pena mínima
, resultando em um
incremento de 09 (nove) meses na sanção basilar
, que ficou estabelecida em
06 (seis) anos e 09 (nove meses) para cada delito de homicídio
– o que, nada obstante esteja em dissonância com os parâmetros reputados ideais pela jurisprudência, mostra-se
mais benéfico ao réu
.

Por sua vez, na segunda etapa da dosimetria, porquanto reconhecida a presença da
agravante da reincidência
, o MM. Magistrado exasperou a sanção basilar em 1
/6 (um sexto)
atingindo a pena intermediária de
07 (sete) anos, 07 (sete) meses e 03 (três) dias de reclusão
, para cada delito de homicídio tentado – fração que, consoante já aquilatado, está de acordo com os parâmetros adotados pela jurisprudência pátria.

Por conseguinte, tenho que os critérios empregados pelo d. juízo
a quo
no cálculo dosimétrico
afiguram-se
razoáveis e proporcionais
aos contornos fáticos do caso, sendo suficientes à repreensão das condutas do apelante, pelo que
rejeito

a pretensão defensiva de retificação das frações adotadas na primeira e segunda etapas da dosimetria penal.

CONCLUSÃO:

Com essas considerações, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal manejado por
LUIZ CARLOS DA SILVA TORRES
, a fim de manter integralmente
a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1.ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT nos autos da ação penal n.º 0010841-17.2013.811.0002.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024